Tribunal: TJDFT
Processo: 0727313-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727313-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA STELA PEREIRA SANT ANNA AGRAVADO: UNIMED ARARUAMA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA STELA PEREIRA SANT ANNA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0711056-54.2023.8.07.0020, proposta pelo ora agravante em desfavor de UNIMED ARARUAMA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, indeferiu a tutela de urgência consistente no restabelecimento de plano de saúde, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, partes qualificadas nos autos. Informa a parte autora que é associada à empresa ré há mais 10 anos e, desde 2018, seu marido e dependente realizava tratamento para câncer gástrico com medicamento de alto custo fornecido pelo plano de saúde. Alega que, em setembro de 2021, teve dificuldade com o pagamento da mensalidade e teve seu plano cancelado. Afirma que o plano anterior era familiar e exigia o pagamento de coparticipação e que, para reativação do plano, efetuou o pagamento de duas faturas, uma cujo valor era em torno de R$6.000,00 e outra que o valor superava R$30.000,00. Entretanto, recebeu uma nova fatura que cobrava pouco mais de R$40.000,00, que não conseguiu quitar. Afirma que lhe foi proposto um parcelamento em 2 carnês. O primeiro, com 24 parcelas de R$ 4.755,52 e o segundo, com 24 parcelas de R$ 38,54. Alega que efetuou apenas o pagamento do segundo carnê. Assim, foi ofertado que a família migrasse para um plano sem coparticipação e não familiar, com abrangência apenas para a autora e seu dependente. Alega que jamais recebeu qualquer notificação acerca do cancelamento do plano e que a requerida se nega a reestabelecer o contrato. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para determinar à ré o imediato restabelecimento do plano de saúde da autora e de seu dependente, determinando o consequente envio das mensalidades vincendas e impedindo a recontagem de novos períodos de carência. No mérito, pleiteia a procedência dos pedidos para confirmar a tutela liminar. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, inexistem elementos suficientes para subsidiar a tutela de urgência pleiteada. Nesse sentido, consigno que não há documentos aptos a esclarecer quais foram os exatos termos pactuados entre as partes. A parte autora alega que existia um débito de R$ 40.000,00, que não conseguiu quitar e, após renegociar com a ré, também não efetuou o pagamento do carnê de 24 parcelas de R$ 4.755,52. Os comprovantes de pagamento de ID 163619545 não somam os valores totais da dívida relatada pela autora. Ademais, na mensagem enviada pela ré à autora no ID 163617942, consta o envio de notificação à autora. Assim, não se mostra viável o deferimento do pedido liminar, pois a questão demanda uma cognição mais aprofundada dos fatos, após o regular exercício do contraditório. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, sem prejuízo de nova análise após a contestação da parte ré, caso seja reiterado pedido nesse sentido pela parte autora e acostada aos autos documentação apta a atestar o cumprimento integral das obrigações que lhe incumbiam. No mais, deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta no prazo legal de 15 dias. Intimem-se as partes da presente decisão. Águas Claras, DF, 30 de junho de 2023. PALOMA FERNANDES RODRIGUES BARBOSA Juíza de Direito” Em suas razões recursais (ID 48418070), a agravante aduz que não há discussão quanto ao débito, visto que o contrato que menciona o referido débito não mais existe. Alega que a ela e seu marido foram movidos para um novo contrato individual. Sustenta, ainda, que o fato de constar na mensagem encaminhada pela parte agravada de que supostamente houve notificação não pode ser levado como prova inconteste, já que produzida unilateralmente. Repisa que, em verdade, nunca foi notificada para purgar a mora. Assevera que seu marido e dependente “está acometido de câncer e, atualmente, encontra-se há 1 ano e 3 meses sem qualquer tratamento e a autora nunca recebeu qualquer documento acerca do inadimplemento e, deste modo, não houve respeito às determinações legais vigentes posto que a ré não notificou a agravante pessoalmente, tampouco respeitou o prazo de 10 dias para purgar a mora, razão pela qual a rescisão operada de forma unilateral é absolutamente NULA nos termos do art. 13, inciso II da lei 9656/98”. Enfatiza que estão presentes os requisitos para deferimento do pedido liminar. Ao final, requer a concessão de tutela recursal, para determinar à agravada o imediato restabelecimento do plano de saúde da agravante, determinando o consequente envio das mensalidades vincendas, permitindo o depósito nos autos da mensalidade vencida e impedindo a recontagem de novos períodos de carência. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo regular (ID 48775391). É o relatório. Decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso não demonstra a probabilidade do direito alegado. A administradora do plano de saúde, na resolução ou suspensão de um contrato por inadimplemento do beneficiário, precisa observar, além da previsão contratual, dois (2) requisitos expressos no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9656/1998: 1) período de inadimplemento superior a sessenta (60) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze (12) meses; 2) notificação ao beneficiário do plano de saúde dentro do quinquagésimo (50o) dia de inadimplência. Veja-se: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; (...) O Superior Tribunal de Justiça aponta que, na hipótese de inadimplemento, o plano de saúde deverá notificar o segurado para regularizar o débito e informar os meios hábeis para a realização do pagamento, como o envio do boleto ou a inserção da mensalidade em atraso na próxima cobrança. Confira-se: CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE APÓS A INADIMPLÊNCIA E DA EXTINÇÃO DO CONTRATO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DO INSTITUTO DA SURRETCIO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, inadimplido o pagamento da mensalidade, o plano de saúde deverá notificar o segurado para regularizar o débito. 3. A notificação, além de apontar o inadimplemento, deverá informar os meios hábeis para a realização do pagamento, tal como o envio do boleto ou a inserção da mensalidade em atraso na próxima cobrança. 4. Vencida a notificação e o encaminhamento adequado de forma a possibilitar a emenda da mora, só então poderá ser considerado rompido o contrato. 5. É exigir demais do consumidor que acesse o sítio eletrônico da empresa e, dentre os vários links, faça o login, que possivelmente necessita de cadastro prévio, encontre o ícone referente a pagamento ou emissão de segunda via do boleto, selecione a competência desejada, imprima e realize o pagamento, entre outros tantos obstáculos. O procedimento é desnecessário e cria dificuldade abusiva para o consumidor.(...) 6. Recurso especial provido. (Superior Tribunal de Justiça, Resp n. 1887705, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, Data de Julgamento 14.9.2021, Dje: 29.11.2021) No caso, a alegada ausência de notificação para purgar a mora impõe a realização de contraditório para obtenção de melhores elementos de convicção, especialmente quando apresentado documento pela própria agravante que demonstra um possível encaminhamento de carta AR pela parte agravada, para comunicar a falta de registro de pagamento (ID 163617942, pág. 2). Tal elemento probatório impõe que sejam prestados melhores esclarecimentos. As matérias trazidas à análise devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de julho de 2023